Tribunal: TJMT
Processo: 1012485-09.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012485-09.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA IZABEL UHREN - CPF: 038.178.009-08 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LAJEARA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 02.238.945/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo, em que o apelante discute apenas sua ilegitimidade passiva quanto à Certidão de Dívida Ativa, sem impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso satisfaz o requisito de admissibilidade referente à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão objeto do inconformismo, expondo as razões de fato e de direito que justificam a reforma pretendida, conforme determina o art. 1.010, III, do CPC.

4. Embora a mera reprodução dos argumentos utilizados em primeiro grau não constitua, necessariamente, violação ao referido princípio, é imprescindível que as razões recursais guardem correlação com a decisão atacada.

5. No caso concreto, a parte recorrente limitou-se a discutir sua ilegitimidade passiva quanto à Certidão de Dívida Ativa, sem apresentar qualquer impugnação aos fundamentos da sentença, que extinguiu os embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "
Em atenção ao princípio da dialeticidade, expresso no art. 1.010, III, do CPC, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não ultrapassa o juízo de admissibilidade, sendo manifestamente inadmissível
."

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 932, III, 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.337.171/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 21/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.776.084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.751.777/MG, j. 21/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA IZABEL UHREN
em face de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou extinto, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal opostos.

A ação principal trata de execução fiscal (processo no 1002639-36.2021.8.11.0040) movida pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da embargante e outros, referente às CDAs 2020739114 e 2020748989.

A sentença decidiu pela extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC, sob o fundamento de que não houve o pagamento da garantia de juízo pela parte embargante, requisito indispensável, ainda que deferida a gratuidade na justiça.

Nas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da sentença, sob a justificativa de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal. Argumenta que a responsabilização do sócio depende da comprovação pela Fazenda Pública de que houve excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme previsto no art. 135, III, do CTN.

Sustenta que a origem do débito fiscal contido na CDA é a "infração por não recolhimento de taxas", o que, por si só, não gera responsabilidade solidária do sócio, conforme Súmula 430 do STJ.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que a presença do nome da executada na CDA atrai a presunção de legitimidade, cabendo à embargante o ônus da prova para desconstituí-la.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil e da Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas à sentença recorrida. Cita-se: STJ, AgInt no AREsp 1751777 / MG, julgado em 21/03/2022.

Quadro distinto do presente recurso.

A sentença foi pontual ao julgar extintos os embargos à execução fiscal por ausência de garantia de juízo, pelas seguintes razões:

“[...] O § 1o do Art. 16 da Lei de Execuções Fiscais assim determina:

‘Art. 16 – O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

...

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.’

Observa-se dos autos de execução fiscal conexo que não resta garantida a execução naqueles autos. Tampouco nesta seara, inapropriada.

Em que pese a concessão da justiça gratuita nos presentes autos, ainda necessária a garantia do juízo, nos termos do entendimento jurisprudencial:

‘RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI No 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, § 1o, da LEF sobre o art. 3o, VII, da Lei no 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, § 1o, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade. A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito.’ (TJ-MT 10466883320198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/08/2022)

Ainda:

‘EMENTA AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – PREVALÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL- LEF SOBRE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A garantia exigida pelo artigo 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 é requisito de admissibilidade e de desenvolvimento válido dos Embargos à Execução Fiscal, ainda que haja a alegação da impossibilidade de prestação de qualquer garantia do juízo, em razão da hipossuficiência financeira. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.’(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000519-24.2019.8.11.0029, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2023)

[...]”

A apelante, por sua vez, discute tão somente sua ilegitimidade passiva quanto à Certidão de Dívida Ativa, não havendo impugnação de uma linha sequer das razões da decisão, nem mesmo para vinculá-la como questão de ordem pública.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente apelo e a sentença que visa reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal e torna o recurso inadmissível.

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...)

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

Consigno que é impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

À guisa de conclusão, a motivação posta não satisfaz o requisito que se exige.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, visto ser manifestamente inadmissível (art. 932, III, CPC).

Ante a natureza do resultado, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 11% do valor atribuído (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025